Tribunal: TJPA
Processo: 0811308-04.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0811308-04.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: SILVIO ELOY PEREIRA LIMA

EMBARGADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

PROCESSO Nº 0811308-04.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.

COMARCA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
.

EMBARGANTE
: SILVIO ELOY PEREIRA LIMA.

DEFENSORIA PÚBLICA: TANIA LOSINA

EMBARGADO
: ACÓRDÃO ID Nº. 8057116 (DJE 07/02/2022)

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATERIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTA À REAPRECIAÇÃO DA CAUSA, MAS A SANAR EVENTUAIS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES DO JULGADO, EVENTUALMENTE PODENDO OCASIONAR O CHAMADO EFEITO MODIFICATIVO DA DECISÃO. NA ESPÉCIE, AS CONCLUSÕES DO V. ACÓRDÃO SE FIZERAM ACOMPANHAR DA RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO QUE LHE DERAM SUPORTE, NÃO SE VERIFICANDO OMISSÃO APONTADA PELO EMBARGANTE.

2. É INVIÁVEL, NA ESTREITA VIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, A REAPRECIAÇÃO DAS TESES TRAZIDAS NO AGRAVO, TÃO SOMENTE, EM RAZÃO DO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 25 de abril de 2022 e término no dia 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 02 de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Agravo de Execução Penal
interposto por SILVIO ELOY PEREIRA LIMA, através da Defensoria Pública, objetivando reformar o acórdão ID nº. 8057116 proferido pela relatora Desa. Rosi Maria Gomes de Farias que conheceu do recurso de agravo em execução penal interposto pela Defesa do acusado, lhe negando provimento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo juízo singular.

Em razões de embargos de declaração
(fls. 150/153, ID nº 8419960) alegou a defesa que houve omissão no acórdão, p
or ter não enfrentado a tese defensiva sustentada no recurso de agravo em

execução penal de inobservância do devido processo legal, por ter a comissão de apuração sido constituída com a nomeação de um membro que não é servidor público
efetivo, não sendo ainda obedecido o número mínimo de membros que é de 03 (três),

sendo nomeados somente 02 (dois
).

Nesta Superior Instância (fls. 158/163, ID nº 8816871), o Procurador de Justiça, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas
, manifestou-se pelo
conhecimento
dos embargos de declaração, eis que se fazem presentes os pressupostos essenciais à sua admissibilidade e, no mérito, postula pela
rejeição
do mesmo, mantendo-se
in totum
o Acórdão embargado.

É o relatório. Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de recurso de Embargos de declaração em Agravo de Execução Penal
interposto por SILVIO ELOY PEREIRA LIMA, objetivando reformar o acórdão de nº. 8057116, que manteve a decisão de homologação da falta grave.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à
revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o
esclarecimento de obscuridade,
omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão
já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente
.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presença de omissões a serem sanadas, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Na hipótese, improcedente a alegação de omissão no acórdão quanto às

tese
s

defensiva
s expostas
, porquanto

a decisão

embargada

analisou

a matéria de
modo fundamentado, rejeitando

a alegação de violação ao princípio da ampla defesa e
do devido processo legal
, dispensando nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do recorrente.

Constata-se que
a decis
ão recorrida enfrentou a impugnação à homologação
da f
alta grave justificadamente, apontado as razões de seu convencimento
. O fato de
não ter sido refutada expressamente uma das teses sustentadas pela defesa não
significa que a decisão seja omissa ou maculada por qualquer vício.

Dito isto, deve ser destacado

que consoante entendimento consolidado
do C. Superior Tribunal de Justiça:

"
O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pe
lo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida
." (EDcl no MS n. 21.315/DF,

relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em
8/6/2016, DJe 15/6/2016)
”.

No mesmo sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.

OMI
SSÕES

NO

ACÓRDÃO.

INOCORRÊNCIA.

MERO
INCONFORMISMO PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
NÃO CABIMENTO DO RECURSO
.

I

-

Nos

termos

do

art.

619

do

CPP,

serão

cabíveis

embargos
declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão no ju
lgado. Não constituem, portanto, recurso de revisão.

II

-

Os embargos de declaração poderão ser acolhidos, ainda, para
correção
de

eventual

erro

material,

consoante

entendimento
preconizado

pela

doutrina

e

jurisprudência,

sendo

possível,
excepcionalmente,

a
alteração

ou

modificação

do

decisum
embargado.

III

-

No caso sob exame, é evidente a busca indevida de efeitos
infringentes,

em

virtude

do

inconformismo

do embargante com

o
resultado do julgamento.

IV

-

O julgador não é obrigado a se manifestar sobre tod
as as teses
expostas

no recurso,

ainda

que

para

fins

de

prequestionamento,
desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram
suas

razões

de

decidir.

Precedentes.

Emb
argos

de

declaração
rejeitados

(
STJ.

EDcl no AgRg no RHC 157.126/SP, Rel. Mi
nistro
JESUÍNO

RISSATO

(DESEMBARGADOR

CONVOCADO

DO
TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022)
.

Assim, o embargante utiliza argumentos que refletem, na verdade, inconformismo com o teor do Acórdão recorrido, pretendendo, de fato, modificar o conteúdo decisório, o que não se admite em razão dos estreitos limites da presente via.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. ASPECTOS AMPLAMENTE DECIDIDOS NO ACÓRDÃO FUSTIGADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO APONTADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. PRECEDENTES DESTA CORTE
. I – Não se conhece de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento previstas no art. 619 do CPP não foram ao menos apontadas nas razões recursais; II – Em verdade, verifica-se da análise das razões dos embargos de declaração que as alegações formuladas pelo recorrente tratam de matéria de mérito que já foi analisada no julgamento do recurso de Apelação, não tendo o embargante apontado qualquer outro vício no julgado; III - Embargos não conhecidos.
(Embargos de Declaração (Crime) nº 201800332137 nº único 0000400-76.2013.8.25.0037 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Diógenes Barreto - Julgado em 29/01/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Inexiste irregularidade sanável por meio de embargos de declaração quando toda matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, à saciedade de fundamentos, porquanto, dessa maneira, não se configuram os vícios que autorizam sua oposição. 2. Afigura-se notável a busca de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu a apelação, pois, na espécie, à conta da omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada. 3. O prequestionamento através de embargos de declaração somente é possível quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
(TJPA – APL nº 0020148-71.2009.814.0401, Julgado em: 25/06/2019, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 28/06/2019).

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão ou contradição, sendo as questões trazidas nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses do embargante.

Assim, depreende-se que o embargante está utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.

Em suma, o que se tem é a insatisfação do embargante com os fundamentos do acórdão, que em sede de recurso de agravo em execução penal, manteve a decisão de homologação da falta grave.

Com base em tais considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, 04/05/2022